Tribunal: TJSP
Processo: 1005632-54.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RECONVENÇÃO – Autor que pretende a condenação da imobiliária ré por danos materiais e morais, na medida em que sofreu corte de água em razão de débitos de titularidade da locatária anterior, tendo arcado sozinho com a taxa de corte e religação, de responsabilidade da ré – Reconvenção pela qual a reconvinte pretende a condenação do autor a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RECONVENÇÃO – Autor que pretende a condenação da imobiliária ré por danos materiais e morais, na medida em que sofreu corte de água em razão de débitos de titularidade da locatária anterior, tendo arcado sozinho com a taxa de corte e religação, de responsabilidade da ré – Reconvenção pela qual a reconvinte pretende a condenação do autor a indenização por danos materiais e morais, pois pagou contas de consumo vencidas compreendidas no período em que este, locatário, já ocupava o imóvel – Sentença parcialmente reformada tão somente para fins de retificar-se o cálculo do valor devido pelo reconvindo à reconvinte, apurado em desacerto com os documentos juntados aos autos e fatos narrados pelas partes – Indenização por danos morais em favor do apelante efetivamente indevida, cediço que o prejuízo reclamado foi por si gerado, tratando-se de hipótese de culpa concorrente, a elidir o nexo de causalidade – Multa por litigância de má-fé igualmente devida, na medida em que o autor modificou a data de entrada no imóvel em sua petição inicial e omitiu que o corte de água se deu também em razão de débito próprio, buscando dolosamente imputar a culpa pelo ocorrido exclusivamente à ré – Honorários mantidos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005632-54.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante LUIZ
CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MAERCIO KUZMINSKAS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005632-54.2019.8.26.0024 -Voto no 10826
2
VOTO No 10.826
Apelação n. 1005632-54.2019.8.26.0024
Origem: 2a Vara Judicial de Andradina
Juíza: Dra. Debora Tiburcio Viana
Apelante: LUIZ CARDOSO
Apelado: MAÉRCIO KUZMINSKAS ME (IMOBILIÁRIA MAÉRCIO IMÓVEIS)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS COM RECONVENÇÃO
Autor que
pretende a condenação da imobiliária ré por danos materiais
e morais, na medida em que sofreu corte de água em razão
de débitos de titularidade da locatária anterior, tendo arcado
sozinho com a taxa de corte e religação, de responsabilidade
da ré
Reconvenção pela qual a reconvinte pretende a
condenação do autor a indenização por danos materiais e
morais,
pois
pagou
contas
de
consumo
vencidas
compreendidas no período em que este, locatário, já
ocupava o imóvel Sentença parcialmente reformada tão
somente para fins de retificar-se o cálculo do valor devido
pelo reconvindo à reconvinte, apurado em desacerto com os
documentos juntados aos autos e fatos narrados pelas partes
Indenização por danos morais em favor do apelante
efetivamente indevida, cediço que o prejuízo reclamado foi
por si gerado, tratando-se de hipótese de culpa concorrente,
a elidir o nexo de causalidade Multa por litigância de má-
fé igualmente devida, na medida em que o autor modificou
a data de entrada no imóvel em sua petição inicial e omitiu
que o corte de água se deu também em razão de débito
próprio, buscando dolosamente imputar a culpa pelo
ocorrido exclusivamente à ré
Honorários mantidos

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de ação proposta por LUIZ CARDOSO em
face de IMOBILIÁRIA MAÉRCIO IMÓVEIS, objetivando a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como
pelos danos materiais, de R$ 108,76.
Para tanto, deduz que celebrou contrato de locação
diretamente com a ré em 12/03/2019, data em que ingressou no imóvel, não lhe
tendo sido avisado, contudo, de que existiam débitos de água da inquilina anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005632-54.2019.8.26.0024 -Voto no 10826
3
Relata que em razão de débitos de 12/2018, 01/2019
e 02/2019, teve seu fornecimento de água cortado em maio/2019, oportunidade na
qual ficou 15 dias sem água em sua residência, a qual somente foi religada após o
pagamento das contas em aberto pela ré, que, contudo, demorou para fazê-lo.
Houve, ainda, segundo corte de fornecimento em
02/10/2019, em razão do não pagamento das taxas de corte e religação do
primeiro evento, as quais foram, ao final, pagas por si, com finalidade de obter a
retomada dos serviços.
Refere ter, nos períodos em que privado de
abastecimento, feito uso de água de sua vizinha, por meio de uma mangueira, pelo
que refere ter sofrido constrangimentos indenizáveis, motivo pelo qual ajuizou a
presente ação.
Houve reconvenção, na qual a reconvinte deduziu que
o reconvindo ingressou no imóvel em 12/02/2019, e não em março, e que o
primeiro corte de abastecimento se deu em razão do inadimplemento das contas
de consumo de dezembro/2018 até março/2019, as quais foram por si pagas. Uma
vez que 3⁄4 da conta de fevereiro (três quartos) e a conta de março já eram de
responsabilidade do reconvindo, pede sua condenação ao pagamento de R$
329,34 e mais indenização por danos morais, em valor de R$ 20.000,00.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos deduzidos por LUIZ CARDOSO, em face de IMOBILIÁRIA MAÉRCIO
IMÓVEIS, e PROCEDENTE EM PARTE a reconvenção apresentada, nos termos
do artigo 487, I, segunda parte, do Código de Processo Civil.
Em
consequência,
CONDENO
a
parte
autora/reconvinda a pagar à ré/reconvinte, a título de danos materiais, a quantia de
R$329,34 (trezentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), que deverá ser
corrigida monetariamente, desde a data do oferecimento da reconvenção
(0405/2020), com juros de mora de 1 % ao mês, contados de forma simples, a
partir de 07/05/2020, primeiro dia útil após a intimação da autora/reconvinda acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005632-54.2019.8.26.0024 -Voto no 10826
4
da pretensão da ré. CONDENO o autor, ainda, em litigância de má-fé, razão pela
qual deverá arcar os efetivos prejuízos da ré, com as custas e honorários
advocatícios, arbitrados estes, por equidade, em R$ 1.000,00, sobre os quais
incidirão correção e juros legais, tudo em vista do grau de zelo, do lugar de
prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado
pelo(s) procurador(es) da parte vencedora e do tempo exigido, ex vi do § 2o do art.
85 do CPC.” (fls. 96/99)
Apela o autor/renconvindo, sustentando, em síntese,
que a Magistrada 'a quo', ao condená-lo ao pagamento de indenização por danos
materiais, não se ateve corretamente aos documentos juntados aos autos, uma vez
que o total da condenação levou em conta os valores devidos nas contas de
consumo de dezembro de 2018 a março de 2019, cuja somatória sequer resulta
em R$ 329,34, mas, sim, 314,35. Insiste que as contas de dezembro, janeiro,
fevereiro e março não lhe dizem respeito, mas, sim, à antiga inquilina, vez que
vieram em seu nome. Refere ser devida a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, na medida em que o corte de fornecimento de água
se deu em razão também a contas que não lhe pertenciam. Nega tenha havido
litigância de má-fé e deduz que, na medida em que beneficiário da justiça gratuita,
incabível sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios (fls. 102/115).
Recurso processado e respondido a fls. 119/126.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O autor/reconvindo deduziu em sua petição inicial, em
suma, que firmou contrato e ingressou no imóvel em 12/03/2019 e que teve seu
fornecimento de água cortado em maio de 2019 em razão do inadimplemento das
contas de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, causa de pedir da presente
demanda.
Reclamou,
ainda,
que
sofreu,
em
02/10/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005632-54.2019.8.26.0024 -Voto no 10826
5
segundo corte de energia elétrica, em razão do não pagamento da taxa de corte
(R$ 54,38) e religação (R$ 54,38) anteriores. Defendeu que a obrigação não era
sua, pois tais débitos diziam respeito à locatária anterior. Uma vez que realizou o
pagamento, pediu o ressarcimento de R$ 108,76.
Pois bem.
Foi cabalmente demonstrado que o autor declinou, em
sua petição inicial, data de início do contrato de locação que não corresponde
à realidade dos fatos, certo que o contrato foi firmado em fevereiro (em
12/02/2019) e não em março, como alegado.
Não bastasse, as contas em aberto quando do corte
da água não diziam respeito apenas ao período de dezembro de 2018 a fevereiro
de 2019, mas, sim, de dezembro de 2018 a março de 2019.
O próprio autor juntou documento expedido em
15/06/2019, no qual constaram como 'pendentes' os seguintes pagamentos (fl. 29):
Referência
Valor
12/2018
R$ 42,35
01/2019
R$ 41,41
02/2019
R$ 40,00
03/2019
R$ 190,58
Total
R$ 314,35
A condenação havida na r. sentença, ademais, no
valor de R$ 329,34 não diz respeito ao total das contas de dezembro de 2018 a
março de 2019, como reclama em seu recurso o apelante.
Consideraram, sim, 3⁄4 da conta de fevereiro (quando
já estava no imóvel R$ 30,00 dos R$ 40,00 devidos), mais a conta de março (de
R$ 190,58), mais as taxas de corte e religação (R$ 108,76), a totalizar R$ 329,34.
Contudo, o cálculo indicado na r. sentença não
corresponde à real dívida do autor/reconvindo para com a ré/reconvinte, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005632-54.2019.8.26.0024 -Voto no 10826
6
resume a R$ R$ 146,20, senão vejamos:
A conta de dezembro/2018, juntada à fl. 62 diz
respeito ao período de 19/11/2018 (data da leitura anterior) a 18/12/2018 (data da
leitura). Não diz respeito a débito do autor.
A conta de fl. 64, de janeiro de 2019, compreende o
período de 18/12/2018 (data da leitura anterior) a 17/01/2019 (data da leitura).
Também não diz respeito a consumo do autor.
À fl. 66 foi juntada conta de fevereiro de 2019, com
apuração do consumo de 17/01/2019 a 19/02/2019. O locatário já estava morando
no imóvel há uma semana. Já a conta de março de 2019, de R$ 190,58
corresponde, integralmente, a débitos do autor/reconvindo.
Assim, o valor real devido pelo autor/reconvindo,
relativamente à conta de consumo de fevereiro de 2019 é de apenas 1⁄4, e não de
3⁄4.
Isso porque a leitura diz respeito a 17/01/2019 a
19/02/2019. O locatário ingressou na residência em 12/02. Destarte, apenas 1
semana (de 12 a 19) diz respeito ao uso de água deste. Deve, pois, apenas 1⁄4 da
conta de fevereiro.
Por outro lado, não foi controvertida a informação de
que pagou sozinho pela taxa de corte e religação da água. É responsável, contudo,
considerada a culpa concorrente pelo evento, por apenas metade de tal valor.
Assim, se por um lado o autor é credor de R$ 54,38
(metade do valor que pagou a título de taxa de corte/religação), é devedor de R$
200,58 (R$ 10,00, mais R$ 190,58), pelo que, compensando-se, deve arcar com
pagamento, em favor do réu/reconvinte, de R$ 146,20.
Tudo considerado, é de rigor a reforma da r. sentença
nos termos acima assinalados, retificando-se o valor efetivamente devido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005632-54.2019.8.26.0024 -Voto no 10826
7
reconvindo.
Por outro lado, mantém-se a decisão de primeira
instância quanto à improcedência do pedido de danos morais formulado pelo autor,
certo que o autor concorreu para o dano experimentado, que não pode ser
imputado a fato praticado exclusivamente pelo réu.
Inafastável, no mais, a penalidade de litigância de má-
fé, na medida em que o autor alterou a verdade dos fatos, modificando a data de
entrada no imóvel e também omitindo o fato de que conta de consumo de
março de 2019 também causou o corte no fornecimento de água, buscando,
assim, dolosamente, imputar a responsabilidade pelo ocorrido inteiramente à ré.
Fica, pois, mantida a multa.
No mais, mantém-se a condenação ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, na medida em que a concessão da justiça
gratuita não obsta tal condenação, fazendo sobre ela incidir, tão somente, causa
suspensiva da execução, consoante expresso no art. 98, §2o do CPC.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora